Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001244-66.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante : ANTONIO POPADIUK
Agravados : BANCO DO BRASIL SA
Protocolo no : 1001244-66.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO POPADIUK, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1015-12.2007.811.0055 - Código 59373), ajuizada contra o agravante, por BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre os ativos financeiros do Executado/Agravante que totalizam R$ 90.965,20, e deferiu o levantamento do valor penhorado, sob o argumento de que a penhora em dinheiro prevalece sobre as demais.
A agravante afirma que a medida é totalmente desnecessária e excessiva já que é apenas o avalista do título, e já existe um imóvel penhorado nos autos, dado em garantia hipotecária em um dos títulos executivos, pendente apenas de avaliação, que possui valor de mercado superior ao valor da dívida em execução.
Alega, ainda, que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 835, § 3°, do CPC/2015, segundo a qual a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, até porque trata-se de hipoteca de 1o, e não existem outras hipotecas gravadas às margens da matrícula do imóvel.
Por fim, diz que a decisão combatida lhe acarreta prejuízo, pois o valor penhorado diz respeito a única reserva financeira que possui para custear os seus tratamentos médicos, estes, necessários porque o agravante é idoso, possui câncer de pele e deficiência auditiva.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de desconstituição de penhora; desde já, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. id. 31935973 - Pág. 16).
É o relato do necessário.
D E C I D O
Sobre o tema, o inciso I do art. 835 do CPC prevê que a penhora observará, preferencialmente, “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, e, tratando-se da regra, só excepcionalmente é será cabível a expropriação por conversão dos bens em dinheiro.
No caso, o princípio da menor onerosidade para o devedor não prepondera, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva, exigindo-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015, sólida argumentação baseada em elementos do caso concreto (STJ, REsp 1.287.915/BA, Rel. Min. Hermanb Benjamin, 2a.T., j. 04.09.2012).
Ademais, a regra prevista no §3o do mesmo artigo que estabelece que, “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora sobre a coisa dada em garantia” deve ser interpretada em proveito do exequente, já que a garantia é estipulada em seu favor (Humberto Theodoro Jr., Comentários... cit., n. 288, p. 421).
Posto isso, embora admitindo a interposição recursal tal como efetivada (CPC/15, art. 1.019, “caput”), e por isso recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator